Tribunal: TJES
Processo: 5004957-23.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004957-23.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VENICIO SOUZA DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MODIFICAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal visando à revisão do acórdão que manteve a condenação do requerente por homicídio qualificado. A defesa pleiteia a redução da pena-base, alegando erro na valoração das circunstâncias judiciais e solicita a aplicação de fração mais benéfica nas atenuantes de menoridade e confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação válida; e (ii) determinar o patamar adequado para a aplicação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, razão pela qual deve a defesa demonstrar de forma cabal a inocência do requerente ou a ilegalidade da pena fixada. Assim, na seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos, o que não é o caso, vez que as irresignações defensivas se tratam exclusivamente de inconformismo do requerente. 4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 5. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 6. No que tange aos vetores da personalidade e das consequências do crime, verifico que a magistrado sentenciante considerou tais circunstâncias como desfavoráveis ao réu de forma indevida, razão pela qual devem ser neutralizadas. 7. Em que pese o Código Penal não estabeleça patamares mínimo e máximo a serem utilizados como parâmetro na aplicação de atenuantes e agravantes de pena, ficando a cargo da discricionariedade do magistrado a escolha da fração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso, oportunidade em que o magistrado deve justificar sua escolha através de motivação concreta e idônea. 8.
In casu
, apesar de se mostrar cabível a modificação do patamar de redução, tendo em vista que o
quantum
fixado se mostra desproporcional, bem como não restou fundamentado, não deve ser no patamar pleiteado, pois resultaria em apenamento abaixo do mínimo legal, o que violaria o entendimento firmado por meio da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Pedido procedente em parte. __________
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 621, incisos I e III; STJ, Súmula nº 231.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido revisional, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5004957-23.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VENICIO SOUZA DO ESPIRITO SANTO
Advogado(s) do reclamante: MANOELI BRAUN VIOLA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de revisão criminal requerida por
VENICIO SOUZA DO ESPIRITO SANTO
, em face de acórdão emanado pela 1ª Câmara Criminal nos autos da Ação Penal nº 0000131-57.2012.8.08.0033, que confirmou a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, vindo a manter a sua condenação na sanção do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

A defesa sustenta o pleito revisional no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Para tanto aduz a necessidade de redução da pena-base aplicada, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que foram valoradas desfavoráveis ao réu, não foram amparadas em fundamentação válida. Postula ainda, a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) referente às atenuantes da menoridade penal e confissão espontânea.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Neste ínterim, no presente caso, pautado no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, o requerente objetiva o redimensionamento de sua pena referente à Ação Penal nº 0000131-57.2012.8.08.0033, por meio da redução da pena-base e da aplicação de fração redutora mais significativa quanto às atenuantes da menoridade penal e confissão espontânea.

Para tanto, inicialmente fundamenta que a sentença de primeiro grau contrariou texto expresso da lei e entendimento jurisprudencial, em razão de não ter fundamentado de forma satisfatória as razões que o magistrado considerou para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Diante disso, passo ao exame da dosimetria da pena aplicada, a fim de verificar se assiste razão o revisionando em suas irresignações.

No que diz respeito à fixação da pena, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Assim, adentrando especificamente no caso dos autos, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado considerou como desfavorável ao requerente as circunstâncias relativas a culpabilidade, personalidade, os motivos e as consequências do crime, estabelecendo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, considerando que a pena
in abstracto
do crime do artigo 121, § 2º, do Código Penal, varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão,
in verbis
:

Atento ao princípio constitucional de individualização de pena e os critérios do art. 59 do Código Penal, quais sejam: à sua culpabilidade (bem acentuada); aos seus antecedentes (tecnicamente primário, não obstante ser condenado por crime de roubo qualificado, na comarca de Linhares, ocorrido após a prática do crime de homicídio ora em julgamento, conforme mostra a certidão de fl.100); à sua conduta social (ao que consta, trata-se o réu de um jovem que não tem paternidade reconhecida e que foi criado e educado somente pela mãe. Consta, também, que, quando adolescente, nesta cidade, trabalhou de jornaleiro de estudou até a 5ª série do estudo fundamental); à sua personalidade (a prova dos autos informa que, quando ainda adolescente, iniciou no caminho do crime, tendo participado de um fato análogo a crime de roubo. Depois, praticou o crime de homicídio objeto deste julgamento e na sequência crime de roubo. Há, ainda, informação dando conta de que está envolvido em outro crime de homicídio, nesta cidade. Com isto é fácil interpretar que sua personalidade e voltada para a violência); aos motivos e circunstâncias do crime (a prova produzida nestes autos indica que a vítima viveu em comum com a genitora do réu e depois de algum tempo veio a separação definitiva do casal e a vítima não aceitava essa separação e como a mãe do acusado não quis uma nova reconciliação, a vítima passou a ameaçar e até agredir a integridade física de sua ex companheira, chegando ao ponto de atropelá-la, em via pública, com um trator, produzindo nela sérias lesões corporais. Por conta desses fatos, o réu, na condição de filho, tomou as dores da mãe e resolveu por um fim em tudo, armando-se e foi ao encontro da vítima e ao encontrá-la desferiu diversos tiros que lhe produziram ferimentos e morte); às consequências do crime (sem dúvidas, muita danosas, é mais uma vida humana que foi ceifada pelas mãos do próprio semelhante); ao comportamento da vítima (também teve sua parcela de culpa, já que tentou contra a vida da mãe do acusado somente pelo fato de não aceitar o retorno do convívio em comum, embora, não justifique a ação violenta do acusado, ao ponto de extinguir com a vida da vítima), CONDENO-O A PENA BASE DE 16 (dezesseis) anos de reclusão.

A defesa do revisionando questiona a negativação dos vetores da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime.

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a negativação procedida pelo magistrado sentenciante se mostra correta, tendo em vista o
modus operandi
do crime e a quantidade de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECONHECIMENTO DA MAIOR GRAVIDADE DOS VETORES DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL, DAS CIRCUNST NCIAS E DAS CONSEQUÊNCIA DO CRIME. MANUTENÇÃO DO QUANTUM REFERENTE À TENTATIVA. RECURSOS CONHECIDOS. 1º E 2º RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 3º RECURSO DESPROVIDO. [...]. 5.
Corretas as considerações do Parquet de que a quantidade de tiros desferidos pelo Corréus. 05 (cinco). É fundamento adequado para justificar o desvalor da culpabilidade, porque demonstra uma maior reprovabilidade da conduta
. [...]. (TJMA; ACr 0009254-82.2016.8.10.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; DJNMA 10/09/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. Apelação criminal. Homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I, do código penal). Porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03). Concurso material (art. 69 do código penal). Recurso exclusivo da defesa. Pedido recursal circunscrito à reforma da dosimetria quanto à valoração negativa de circunstâncias na pena-base. Culpabilidade. Conduta social. Inviabilidade.
Quantidade de disparos letais, seis ao todo, em atitude de execução, consciente, caracterizam a culpabilidade exacerbada no modus operandi do delito de homicídio
. [...]. (TJSE; ACr 202300357423; Ac. 8859/2024; Câmara Criminal; Rel. Des. Diógenes Barreto; DJSE 13/03/2024).

Em relação à personalidade do agente, é sabido que as “
[...] condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021)
”, conforme pacificado no julgamento do Tema Repetitivo nº 1077.

Assim, tendo em vista que o magistrado utilizou-se do histórico criminal para negativar a mencionada circunstância judicial, entendo por correto proceder a sua neutralização, ante a presença de fundamentação inidônea para tanto.

Quanto aos motivos do crime, sabe-se que se referem aos “
[...]
fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que o magistrado sentenciante se utilizou de fundamentação idônea ao desvalorar tal vetor, ao mencionar que a motivação do crime foi por vingança
.

Por ser oportuno, registro que
a
utilização de uma qualificadora para qualificar o delito (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e de outra como agravante na dosimetria da pena (motivo fútil) está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da Lei Penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a premeditação do crime enseja a valoração negativa da culpabilidade. 3. As notícias de que o réu era pessoa ligada ao tráfico de drogas e de que era temido na sua região justificam a avaliação desfavorável da conduta social. 4.
Esta Corte Superior tem a compreensão de que "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC n. 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017)
. Assim, no caso, o emprego da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima aliada à informação de que o crime foi cometido com superioridade numérica de agentes bem lastreiam a consideração prejudicial das circunstâncias do delito. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 921.713; Proc. 2024/0215292-4; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 25/09/2024).

Por fim, também verifico que o vetor referente as consequências do crime foi desvalorado mediante fundamentação inidônea, tendo em vista a utilização de fundamentação genérica e relacionada a elementar do crime de homicídio, razão pela qual entendo por correto proceder a sua neutralização.

Logo, tenho que o pedido revisional de redução da pena basilar merece parcial acolhida, ante a evidente necessidade de afastamento das circunstâncias judiciais da personalidade e consequências do crime.

Ante a existência de apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, tenho por necessário reduzir a pena-base de
VENICIO SOUZA DO ESPIRITO SANTO
para
14
(
catorze)
ano
s
de reclusão
.

Prosseguindo, a defesa do requerente questiona o patamar redutor utilizado pelo juiz sentenciante em relação as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, de forma que postula a aplicação da fração de diminuição de 1/6 (um sexto), ao fundamento de ser esse o entendimento dos Tribunais Superiores.

Por ser oportuno, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso, oportunidade em que o magistrado deve fundamentar sua escolha.

I
n casu
, tenho que a modificação do patamar de redução se mostra possível, tendo em vista que o
quantum
fixado, qual seja, apenas 01 (um) ano de reclusão, se mostra desproporcional, bem como não restou fundamentado, mas não no patamar pleiteado, pois resultaria em apenamento abaixo do mínimo legal, o que violaria o entendimento firmado por meio da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Rememoro que a questão já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 158), tendo sido fixada a tese de mérito no sentido de que “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”.

Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão paradigma:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Também nesse sentido, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 5.
Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ.
6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158)
. O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Portanto, no presente caso, a modificação do patamar de redução decorrente do reconhecimento das atenuantes do artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, deve conduzir a sua pena intermediária ao mínimo legal, ou seja, para 12 (doze) anos de reclusão, a qual deve restar como definitiva, tendo em vista a ausência outras circunstâncias a serem consideradas.

À luz do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, para reduzir a pena de
VENICIO SOUZA DO ESPIRITO SANTO
, relacionada a Ação Penal nº 0000131-57.2012.8.08.0033, para 12 (doze) anos de reclusão, mantendo inalterados os demais termos do julgamento impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional a fim de reduzir a pena do requerente.
Acompanho o Relator para julgar parcialmente procedente a ação revisional.